Tribunal: STF
Processo: HC 105763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 


1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal, não estando o juiz obrigado a determiná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probatório. Precedentes. 




2. Ordem denegada.